Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707049-30.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aponta que o caso em apreço se amolda ao Tema 1.093 do STF e defende a inaplicabilidade do enunciado 266 da Súmula da Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004